Tribunal: TJDFT
Processo: 0732661-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA ANTECIPADA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. ELEMENTAR. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICABILIDADE. BENEFÍCIO DE SAÍDA ANTECIPADA. IMPEDIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo em execução interposto em face de decisão que indeferiu a saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária - CPP.
2. Tratando-se a violência de elementar do crime de roubo, comunica-se a todos os coautores e partícipes que aderiram à conduta, nos moldes do art. 30 do Código Penal. 3.1. Ademais, o emprego de arma de fogo na empreitada criminosa é circunstância objetiva que, de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, se comunica a todos os agentes.
3. Conquanto não tenha estado na posse da arma de fogo e tampouco tenha agredido diretamente a vítima, o agravante possuía ciência do emprego do instrumento, utilizado para ameaçar as vítimas e garantir o sucesso da empreitada criminosa.
4. Firmou-se o entendimento nesta Corte no sentido de que, tratando-se de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, resta configurada violação à integridade física suficiente a afastar o benefício da saída antecipada.
5. Recurso conhecido e desprovido.